Tribunal: TJMT
Processo: 0000171-58.2011.8.11.0108
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 11812/2015
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE AUMENTO DO EFETIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA – OMISSÃO DO ESTADO – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – QUANTIFICAÇÃO E FORMA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em situações excepcionais, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público na concretização das metas delineadas pelo constituinte, tem sido reconhecido ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental diante da omissão dos órgãos estatais competentes.
Por outro lado, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa no sentido de estabelecer quantificação e forma para o cumprimento da obrigação.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da Ação Civil Pública proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0000171-58.2011.8.11.0108 – Cód. 25567), julgou extintos sem julgamento de mérito os pedidos já atendidos espontaneamente pelo Estado e improcedentes todos os demais.
Em suas razões, aduz o Parquet, em síntese, que a ausência de implementação de políticas públicas sérias, previstas na Constituição Federal, podem e devem ser objeto de análise pelo Poder Judiciário, a quem incumbe criar condições objetivas que possibilitam o efetivo acesso à segurança pública, sem que isso implique em violação ao princípio da separação dos poderes.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes todos os pedidos contidos na inicial ainda não atendidos.
Contrarrazões às fls. 333/345.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 354/358, opina pelo provimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO ajuizou Ação Civil Pública contra o ESTADO DE MATO GROSSO visando a condenação do Estado em: (i) designar para a Comarca, dentre os integrantes da Polícia Civil, 1 Delegado de Polícia, 1 investigador e 1 escrivão e, dentre os integrantes da Polícia Militar, 2 policiais para o Município de Tapurah e 5 para o Município de Itanhangá, além dos que já se encontram em atividade; (ii) promover o núcleo da Polícia Militar de Tapurah com mais uma viatura e o de Itanhangá com uma do tipo caminhonete; (iii) transferir o núcleo da Polícia Militar de Itanhangá para outro prédio que atenda às suas necessidades e (iv) fornecer armamento adequado à Polícia Civil de Tapurah, ajustar os equipamentos de bafômetro e decibelímetro da Polícia Militar e construir/alugar posto de atendimento da Polícia Militar no Distrito de Simione, dotado de rádio comunicados.
Os pedidos de designação de um Delegado de Polícia para atuar no Município de Tapurah e de transferência do prédio da Polícia Militar de Itanhangá para outro que atenda às suas necessidades já foram cumpridos espontaneamente pelo Estado de Mato Grosso no curso da lide, restando, pois, prejudicados.
Por outro lado, todos os demais pleitos foram julgados improcedentes pelo Juízo a quo, ao argumento de que, tratando-se de atividade discricionária do Poder Executivo, é vedado ao Poder Judiciário nela se imiscuir, o que ensejou a interposição do presente recurso pelo Parquet.
Feita tais considerações, passo à análise do apelo.
Sabe-se que a segurança pública, prestada pelas Polícias Civil e Militar, é direito de todos e dever do Estado, que deve assegurar à população um mínimo de segurança (art. 144 da CF).
Destarte, ao contrário do entendimento adotado pelo julgador singular, ante a inércia da Administração, abre-se ao Poder Judiciário a possibilidade de apreciar o pedido, sem que, com isso, incorra em invasão de competência ou violação ao princípio da separação dos poderes, consoante posicionamento já, há muito, sedimentado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DESCUMPRIMENTO. MULTA. SÚMULA 284. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO E Da Legislação Infraconstitucional pertinente. SÚMULAS 279 e 280/STF. IMPLEMENTAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, com APLICAÇÃO DE MULTA. I – Recurso extraordinário com alegação que esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279, 280 e 284 do STF, pela deficiência na sua fundamentação e porque a questão posta nos autos está fundamentada na interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, aplicável à espécie (Decreto Estadual 58.819/SP, CPC e ECA), bem como na análise de fatos e provas. II - É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.
III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC.” (STF - ARE 1010267 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017) (destaquei)

Com efeito, em situações excepcionais, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público na concretização das metas delineadas pelo constituinte, tem sido reconhecido ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental diante da omissão dos órgãos estatais competentes.
E, no caso, restou apurado que o Município de Tapurah contava com apenas um escrivão ad hoc da Polícia Civil, a despeito do elevado números de inquéritos policiais pendentes, e dois policiais militares para efetuar a ronda preventiva na cidade, a qual restava desguarnecida quando da presença da força pública nos distritos e vilas da região, ao passo que o Município de Tapurah, que possui cerca de 6.000 habitantes, contava com apenas 3 policiais militares para realizar a segurança pública, que devem diariamente realizar policiamento ostensivo em extensão abrangente e estrada de chão com apenas um veículo baixo e sem tração.
Outrossim, verificou-se que os referidos Municípios passaram por substancial aumento da criminalidade devido à precariedade dos serviços públicos inerentes à segurança, sendo realizado no ano de 2018 em Tapurah, inclusive, audiência pública na qual a população apresentou demandas de segurança pública (http://www.mt.gov.br/rss/-/asset_publisher/Hf4xlehM0Iwr/content/id/9986310).
Nesse contexto, merece amparo a alegação Apelante acerca da inexistência de ofensa ao princípio da separação dos poderes, haja vista, na hipótese, mostrar-se necessária a intervenção do Judiciário, procedendo à outorga da tutela específica, para determinar que a Administração providencie o necessário aumento e aparelhamento do efetivo da segurança nos Municípios de Tapurah e Itanhangá.
Por outro lado, conquanto se faz necessária a interferência do Poder Judiciário para atender aos preceitos básicos de segurança pública nas localidades, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa no sentido de estabelecer quantificação e forma para o cumprimento da obrigação.
Isso porquê, a delimitação do quantum de servidores públicos a serem nomeados para os Municípios, construção e reforma de imóveis, aquisição de veículos e materiais, demandam licitação, concurso, análise técnica, enfim, atos específicos e inerentes à Administração, sob pena de acarretar, prejuízos severos a outros Municípios.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE AUMENTO DO EFETIVO DO SETOR DE SEGURANÇA MUNICIPAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SEGURANÇA PÚBLICA - DEVER DO ESTADO – CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATO DO JUDICIÁRIO - NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRECEDENTE DO STJ – DESIGNAÇÃO DA QUANTIDADE DE SERVIDORES DO QUADRO DO MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO AFASTADA, PARCIALMENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE. A Constituição da República reconhece e impõe, expressamente, o dever de o Estado garantir a eficaz segurança pública em seu território (art. 144, CF) . Embora excepcionalmente, cabe ao Poder Judiciário a prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que lhe incumbem, assegurando-se, assim, a efetividade e eficácia dos direitos individuais estatuídos na Carta Constitucional. Não há impor o aumento de servidores neste ou naquele município, quando ao Judiciário faltam parâmetros para a comparação entre aqueles que denotam a mesma necessidade, sob pena de prejudicar outras localidades. (N.U 0004753-22.2007.8.11.0018, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE AUMENTO DO EFETIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA - DEVER DO ESTADO – OMISSÃO E INÉRCIA EVIDENCIADAS - CONDENÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRECEDENTE DO STF – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA. A Constituição da República reconhece e impõe expressamente (art. 144) o dever do Estado em garantir a eficaz segurança pública. O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento, por oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário 592581/RS, quanto à possibilidade e dever de intervenção do Poder Judiciário em caso de inércia do Poder Executivo para a consolidação de políticas públicas. Contudo, há de se observar a impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa no sentido de estabelecer quantificação e forma para o cumprimento da obrigação, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. (N.U 0000137-85.2013.8.11.0020, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar que o Apelado, no prazo de 90 (noventa) dias, providencie o necessário aumento e aparelhamento do efetivo da segurança nos Municípios de Tapurah e Itanhangá, compatíveis com a demanda das localidades, sob pena de responsabilização ao Gestor Público em caso de descumprimento..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR